Tribunal: STF
Processo: RE 83153
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-06
Data de publicação: 1976-10-06

Ementa:
JÚRI - LEGITIMA DEFESA - EXCESSO.
NEGADA PELO CONSELHO A NECESSIDADE DOS MEIOS, AINDA ASSIM, DEVEM SER
QUESTIONADOS A MODERAÇÃO E O ELEMENTO SUBJETIVO DETERMINADOR DO
EXCESSO.
SUPRIMIDOS ESTES QUESITOS, ANULASSE O JULGAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.